Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-46.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO EM RELAÇÃO AO QUAL HOUVE PERDA DO OBJETO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. AFASTA. MÉRITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. ATRASO. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE POR MULTAS E DÉBITOS. DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL. DIREITO DA PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenizatória objetivando a condenação da ré a realizar a transferência da propriedade de veículo junto ao DETRAN, a arcar com as multas e débitos pendentes sobre o veículo, e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se foi consumada a prescrição, (ii) se a ré é responsável pelas multas e débitos incidentes sobre o veículo, e (iii) se é cabível indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecida pela sentença a perda do objeto em relação a um dos pedidos, o réu não possui qualquer interesse jurídico no exame da legitimidade passiva ou do mérito referente a tal pedido, ante a ausência de utilidade e necessidade do pedido recursal. Preliminar de falta de interesse recursal suscitada de ofício.
4. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional aplicável às pretensões de responsabilidade contratual é sempre o prazo de 10 (dez) anos, aplicando-se o prazo de 3 (três) anos apenas às pretensões de responsabilidade civil extracontratual. Prejudicial de prescrição rejeitada.
5. O art. 123, I e § 1o do Código de Trânsito Brasileiro prevê que, em caso de transferência de propriedade de veículo automotor, é do adquirente a responsabilidade pela expedição de novo Certificado de Registro de Veículo. O art. 134, caput da mesma lei prevê responsabilização solidária do antigo proprietário pelas eventuais penalidades impostas caso não comunique a transferência ao órgão de trânsito.
6. No caso, a ré não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a data em que realizou a comunicação da venda do veículo, de modo que necessário reconhecer a sua responsabilidade por arcar com as multas e débitos incidentes sobre o veículo.
7. Não é cabível a indenização por danos morais em caso em que inexiste violação de direito de personalidade, tratando-se de relação jurídica contratual que tem por objeto exclusivamente direitos patrimoniais disponíveis.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar de falta de interesse recursal suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido. Prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205. CTB, art. 123, I e § 1o, e 134, caput. CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.280.825/RJ. TJDFT, Acórdão 1842903 de Relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu da 3a Turma Cível. Acórdão 1763638 de Relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas da 8a Turma Cível.